Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA SEM COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPRESSIO, SURRECTIO E BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ART. 44, II, DA LDB. CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu sua matrícula no sétimo semestre do curso de Enfermagem, sob o fundamento de ausência de comprovação de conclusão do ensino médio. A agravante alega omissão reiterada da instituição de ensino quanto à exigência do diploma, após mais de três anos de vínculo acadêmico regular. Postula-se a continuidade provisória do curso, com acesso às disciplinas e estágios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima, em juízo de cognição sumária, a manutenção das instituições de ensino no polo passivo da demanda, à luz da teoria da asserção; e
(ii) estabelecer se é juridicamente cabível autorizar, de forma excepcional, a continuidade da estudante em curso superior, mesmo sem comprovação formal da conclusão do ensino médio, com base na teoria do fato consumado, na proteção da confiança legítima e na aplicação dos institutos da supressio e da surrectio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações da inicial e a atuação conjunta das instituições no processo de matrícula e gestão do curso, sendo incabível o afastamento liminar da demanda sem prévia instrução probatória.
4. A conduta reiterada da instituição de ensino, ao admitir e manter a matrícula da estudante por mais de três anos sem exigir o certificado de conclusão do ensino médio, configura supressio do direito de exigência documental e gera legítima expectativa de continuidade do vínculo acadêmico (surrectio), com base na boa-fé objetiva.
5. A negativa de matrícula no sétimo semestre, em momento avançado do curso e às vésperas dos estágios obrigatórios, representa risco de dano grave e irreparável à formação acadêmica e à vida profissional da estudante, justificando a tutela de urgência.
6. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais e análogas, a mitigação do requisito legal do art. 44, II, da LDB, com base na razoabilidade, proporcionalidade e teoria do fato consumado, especialmente quando não há má-fé da aluna e há desempenho acadêmico satisfatório.
7. A manutenção da decisão que assegurou a continuidade dos estudos preserva o direito fundamental à educação, evita prejuízos desproporcionais e assegura a efetividade da proteção à confiança estabelecida ao longo da relação contratual-educacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva, em juízo preliminar, deve ser reconhecida quando há pertinência lógica entre os fatos narrados e a participação das partes no núcleo da relação jurídica, conforme a teoria da asserção.
2. A omissão reiterada da instituição de ensino em exigir a comprovação da conclusão do ensino médio configura supressio e gera expectativa legítima de continuidade do vínculo acadêmico (surrectio), fundada na boa-fé objetiva.
3. É possível, em caráter excepcional, autorizar a continuidade de estudante em curso superior, mesmo sem a comprovação formal do ensino médio, quando demonstrado vínculo duradouro, desempenho acadêmico satisfatório e ausência de má-fé, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, confiança legítima e na teoria do fato consumado.

Dispositivos relevantes citados:
LDB, art. 44, II; CF/1988, art. 208, V; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.812.547/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2019, DJe 25.10.2019.